Tribunal: TJDFT
Processo: 0741667-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDOR ESPECIALMENTE VULNERÁVEL. APÓLICE EXPEDIDA. AUSÊNCIA DE ÁLEA CORRESPONDENTE. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Por força do que dispõe o § 4° do art. 54 do CDC, as “cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”.

2. As normas de regência vedam a realização de contrato de seguro sem que de fato exista risco a ser segurado.

3. “O segurador que, ao tempo do contrato, sabe estar passado o risco de que o segurado se pretende cobrir, e, não obstante, expede a apólice, pagará em dobro o prêmio estipulado”. Art. 773 do Código Civil.

4. A informação deficiente representa violação dos deveres anexos do contrato, podendo ensejar a ocorrência de dano moral indenizável.

5. Configura dano moral indenizável a conduta da instituição financeira que conduz o consumidor de baixa renda a contratar seguro prestamista, cuja cobertura não correspondia ao risco que se pretendia segurar.

6. Na hipótese de responsabilidade contratual, tratando-se obrigação ilíquida, como a fixação de dano moral, os juros de mora incidem a partir da citação. Código Civil, art. 405.

7. Recurso das instituições financeiras conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.